Tribunal: TJDFT
Processo: 0010620-34.2016.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS DOS EMBARGOS. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DOS LITIGANTES. SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. VIA ELEITA ADEQUADA. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO.
1. Diante de sentença proferida com esgotamento da análise de provas e das teses suscitadas pelas partes, o acolhimento da preliminar de nulidade - em razão de vício na decisão que rejeita os embargos dos embargos - representaria apego à forma em detrimento da celeridade processual e do princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. É facultado ao magistrado determinar a realização das provas que entende cabíveis para resolução do litígio, competindo ao julgador decidir sobre a pertinência ou não do pedido de produção de prova testemunhal para a formação do próprio convencimento.
3. A ação de reintegração de posse revela-se adequada à pretensão reaver o bem, sem que se disponha de prova de domínio do imóvel.
4. Comprovado nos autos que o autor da herança era possuidor do imóvel objeto da disputa, correta a r. sentença que restituiu o bem em favor do espólio.
5. De acordo com o art. 293 do CPC, não havendo a impugnação ao valor da causa pelo réu em contestação, opera-se preclusa sua discussão, mormente em fase processual posterior à sentença, com o fim de se obter a majoração da verba honorária sucumbencial.
6. Recurso conhecido e não provido.